Tribunal: TJBA
Processo: 8181825-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181825-48.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

APELADO: ARLENE BOMFIM COSTA

Advogado(s)
:
THAYS REGINA SOUZA PEREIRA, VITOR DA SILVA SANTANA registrado(a) civilmente como VITOR DA SILVA SANTANA

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito do consumidor e processual civil.
A
pelação cível.
E
mpréstimo consignado impugnado por alegação de fraude.
D
escontos indevidos em benefício previdenciário.
R
esponsabilidade objetiva da instituição financeira.
F
ortuito interno.
R
epetição do indébito em dobro.
D
anos morais in re ipsa.
R
ecurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente empréstimo consignado impugnado por aposentada, condenou à restituição em dobro dos descontos realizados em benefício previdenciário, fixou danos morais em R$ 10.000,00, definiu critérios de atualização e juros e arbitrou honorários em 20% sobre a condenação.

II. Questão em discussão

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a existência e validade do contrato de empréstimo consignado impugnado; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligência junto ao Mercado Pago; (iii) determinar se são devidas a repetição em dobro e a indenização por danos morais; e (iv) fixar os critérios de compensação e incidência de juros e correção monetária.

III. Razões de decidir

3.Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, pois a relação é consumerista, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

4.Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a inexistência de defeito na prestação do serviço, sobretudo diante da vulnerabilidade técnica da consumidora e da natureza alimentar do benefício previdenciário atingido.

5.A mera juntada de documentos produzidos unilateralmente não comprova a higidez da contratação, conforme orientação consolidada do STJ em casos de empréstimo consignado impugnado por fraude.

6.O contrato apresentado contém divergência na identificação nominal da consumidora e inconsistências relevantes quanto à assinatura e aos dados cadastrais, fragilizando sua credibilidade.

7.A resposta do Mercado Pago indica que os documentos vinculados à conta destinatária do crédito não pertencem à autora, e há reconhecimento judicial anterior de fraude na abertura da referida conta.

8.O risco de fraude integra o risco do empreendimento bancário, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

9.Não há cerceamento de defesa, pois o juízo deferiu diligência para obtenção de informações e, reputando suficiente o conjunto probatório, julgou antecipadamente a lide com fundamento no art. 355, I, do CPC, em consonância com a jurisprudência do STJ.

10.Comprovados descontos indevidos em benefício previdenciário, impõe-se a restituição dos valores, sendo cabível a repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, para pagamentos realizados após 30/3/2021, conforme modulação do Tema 929/STJ, aplicável ao caso em que os descontos se iniciaram em 10/2022.

11.Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, decorrentes de contrato não celebrado, configuram dano moral in re ipsa, por atingirem a dignidade da consumidora idosa e hipossuficiente.

12.O valor de R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica, em consonância com precedentes da Câmara.

13.Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, e, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, afastando a cumulação com outros indexadores.

14.Mantêm-se os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

15.Recurso de apelação não provido, determinando-se, de ofício, a incidência exclusiva da taxa SELIC sobre as indenizações por danos materiais e morais, obstada a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante de sua fixação em percentual máximo na origem, nos termos do art. 85 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8181825-48.2022.8.05.0001
, em que é apelante
BANCO
DAYCOVAL
S/A

e apelada
ARLENE BOMFIM COSTA
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.